Tribunal: TJMT
Processo: 1040265-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040265-35.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA - CPF: 117.406.938-41 (EMBARGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), T. A. H. DE S. MARQUES PSICOLOGIA - CNPJ: 41.865.174/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), TATIANI APARECIDA HONORIA DE SOUZA MARQUES - CPF: 005.434.361-52 (EMBARGANTE), LUCIENNO TELLES - CPF: 942.571.591-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Cobrança, mantendo a condenação ao pagamento de aluguéis, multa proporcional, IPTU, água, esgoto e danos ao imóvel.

Fato relevante
. Os embargantes alegam omissão quanto à ilegitimidade passiva, à limitação da cláusula contratual e à análise da divergência de valores. Sustentam contradição no acolhimento de boletos de IPTU em nome de terceiro e erro material no cálculo dos débitos.

A decisão recorrida
. O acórdão embargado rejeitou a Apelação e confirmou a responsabilidade dos
embargantes pelos encargos locatícios, inclusive os valores relacionados ao IPTU, mesmo emitidos em nome de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão quanto: (i) à ilegitimidade passiva dos embargantes; (
ii
) à extensão da cláusula contratual de fiança; (
iii
) à análise dos valores cobrados; (
iv
) ao acolhimento de documentos emitidos em nome de terceiro; e (v) ao cálculo dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de omissão não procedem, pois o acórdão enfrentou expressamente todas as teses apresentadas, inclusive quanto à legitimidade da corré e à responsabilidade do fiador.

Os documentos de IPTU foram considerados válidos, pois se referem ao imóvel locado e não houve comprovação de quitação pelos embargantes.

A divergência de valores e a alegada inexigibilidade foram analisadas no julgamento da Apelação, não sendo possível a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram omissão, contradição ou erro material quando o acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões suscitadas pelas partes. 2. É válida a cobrança de IPTU referente ao imóvel locado, ainda que os boletos estejam em
nome de terceiro, quando não há prova de quitação pelos locatários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.329.574/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 13.10.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.322.993/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em Ação de Cobrança de Aluguel e Despesas de Locação, mantendo a condenação ao pagamento de aluguéis, multa proporcional, encargos de IPTU, água, esgoto e danos ao imóvel.

Os embargantes alegam omissão quanto à ilegitimidade passiva, quanto à limitação da cláusula contratual e quanto à ausência de análise da divergência de valores devidos.

Sustentam contradição ao admitir boletos de IPTU em nome de terceiro e erro material no cálculo dos débitos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam omissão quanto à ilegitimidade passiva, quanto à limitação da cláusula contratual e quanto à ausência de análise da divergência de valores devidos.

No entanto, observa-se que todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que concluiu pela legitimidade da corré, por constar como signatária do contrato de locação, bem como pela responsabilidade solidária do fiador pelos débitos da locação, conforme cláusula contratual e jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto aos encargos de IPTU, o acórdão foi claro ao reconhecer a pertinência dos documentos apresentados, ainda que não estivessem em nome da autora, por se referirem ao imóvel locado, ressaltando que os embargantes não produziram prova de quitação.

A divergência de valores e a alegada inexigibilidade de débitos já foram examinadas, e sua rediscussão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no decisum embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025